Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-14.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800033-14.2022.8.14.0068

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CHARLES SILVA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença determinando a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora, bem como a readequação dos valores dos contratos e a imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os descontos efetuados pelo banco em folha de pagamento do agravado, a título de parcelas de empréstimos consignados, podem ultrapassar o limite de 30% da sua remuneração líquida, nos termos da legislação estadual aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 5.810/1994 e Decreto Estadual nº 2.071/2006) prevê expressamente que os descontos oriundos de empréstimos consignados não podem ultrapassar o limite de 30% da remuneração mensal do servidor, visando à preservação do mínimo existencial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o limite de 30% deve ser respeitado nos contratos de empréstimos consignados, uma vez que o desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, o que impacta a subsistência do devedor.

O desconto de valores superiores ao limite legal compromete a renda do servidor e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, justificando a determinação judicial de adequação dos descontos.

Os contratos de empréstimos consignados, por sua natureza e regulamentação específica, diferenciam-se de contratos bancários ordinários com débito em conta corrente, razão pela qual a limitação imposta deve ser observada.

A multa imposta pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros usuais do Poder Judiciário e se justifica como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O limite de 30% dos rendimentos líquidos do servidor público para descontos referentes a empréstimos consignados deve ser observado, nos termos da legislação estadual aplicável.

O respeito à margem consignável visa a garantir a subsistência do devedor e está em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A multa imposta para coibir o descumprimento da decisão judicial é válida e proporcional, quando fixada dentro dos parâmetros judiciais adequados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800033-14.2022.8.14.0068
, movida por
CHARLES SILVA DO ESPÍRITO SANTO
, com o objetivo de
reformar a decisão que limitou os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora
.

Síntese dos fatos.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau, que determinou ao
Banco Bradesco S.A.
a abstenção de descontos superiores a 30% sobre os vencimentos líquidos do agravado. Além disso, obrigou a instituição a
readequar os valores dos empréstimos
e impôs
multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 50.000,00)
em caso de descumprimento.

A sentença também condenou o banco ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Diante disso, o Banco Bradesco interpôs
agravo interno
, contestando os fundamentos da decisão monocrática e pleiteando sua reforma.

Sustenta que os
contratos de empréstimo consignado foram celebrados de forma voluntária e consciente pelo agravado
, não havendo qualquer ilegalidade na retenção dos valores.

Argumenta que a decisão agravada
viola o princípio do pacta sunt servanda
, pois os contratos foram firmados com base na previsão de pagamento por meio de desconto em folha.

O Banco cita precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que afirmam a impossibilidade de aplicar, por analogia, a limitação de 30% a contratos de empréstimos com cláusula de desconto em conta corrente.

Argumenta que a manutenção da decisão pode gerar
insegurança jurídica
e
impacto negativo nas relações contratuais
, uma vez que inviabilizaria a concessão de novos empréstimos.

O Banco sustenta que
não há qualquer vício de consentimento nos contratos firmados
, sendo arbitrária e prejudicial a determinação judicial de alteração dos termos contratuais.

Afirma que o agravado
contratou diversos empréstimos de maneira deliberada
e que a decisão de limitar os descontos prejudica o equilíbrio contratual.

Diante dos argumentos apresentados, o
Banco Bradesco S.A.
requer:

O juízo de retratação
por parte do desembargador relator, reconsiderando a decisão agravada para negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado e manter os descontos conforme os contratos firmados.

Caso não haja reconsideração
, requer que o agravo interno seja submetido ao colegiado competente para julgamento e reforma da decisão.

A parte agravada apesar de intimada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão Id. 22562383.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II - Mérito

No presente caso, após a análise detalhada da documentação anexada aos autos, constato que a parte agravada demonstrou, no decorrer da fase instrutória, a ocorrência de descontos referentes a dois empréstimos consignados. O primeiro desconto incide sobre o valor de R$ 1.945,25 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), enquanto o segundo corresponde à quantia de R$ 332,24 (trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). Verifico, ainda, que a soma desses descontos ultrapassa o limite de 30% da renda bruta da requerente, sendo tais valores diretamente deduzidos de sua folha de pagamento.

Observa-se que a parte agravada impugnou, em primeira instância, exclusivamente os descontos referentes a dois empréstimos consignados, fundamentando sua insurgência no fato de que tais descontos excedem o limite de 30% de seus rendimentos líquidos. Conforme demonstrado pelo contracheque anexado aos autos, a recorrida recebe o montante de R$ 6.509,44 (seis mil quinhentos e nove reais e quarenta e quatro centavos). Entretanto, os valores descontados superam esse limite, uma vez que correspondem a 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.945,25 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 332,24 (trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), resultando em descontos superiores ao percentual permitido. Essa circunstância está devidamente evidenciada nos documentos identificados sob os Ids. 14283577 e 14283578.

É pacífico o entendimento de que o empréstimo consignado, cujo pagamento é efetuado mediante descontos diretos na folha de remuneração do servidor público, encontra amparo na legislação vigente, sendo expressamente autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único (RJU) e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006. O artigo 126 do referido diploma legal dispõe que o somatório das consignações facultativas, incluindo os valores decorrentes de contratos de empréstimos bancários, não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do servidor. Além disso, a jurisprudência consolidada tem reafirmado de forma uniforme a aplicabilidade dessas normas específicas, as quais disciplinam a contratação e a execução dos descontos oriundos dessa modalidade de crédito.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a limitação imposta aos descontos referentes a empréstimos consignados não se aplica a outras modalidades de crédito contratadas pelo consumidor, cuja quitação não ocorre mediante desconto direto na folha de pagamento. Essa distinção decorre da natureza específica do empréstimo consignado, que possui regulamentação própria, não se estendendo a operações bancárias diversas.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando se trata de empréstimo consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente da remuneração do devedor, deve ser observado o limite máximo de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, conforme previsto na legislação pertinente. Essa restrição não se aplica a contratos de empréstimo convencionais com cláusula de desconto em conta corrente, os quais são livremente pactuados entre as partes. A imposição desse limite visa resguardar a subsistência do devedor, garantindo a preservação do mínimo existencial, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A esse respeito, destaca-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)”

Dessa forma, verifica-se que os descontos efetuados a título de parcelas de empréstimos consignados estão excedendo o limite máximo estabelecido de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, ultrapassando, assim, a margem consignável permitida para essa modalidade de crédito.

Por outro lado, o contrato de empréstimo bancário cuja quitação das parcelas ocorre mediante débito direto em conta corrente não está submetido a regulamentação específica que imponha limites percentuais para os descontos. No entanto, não há controvérsia quanto ao fato de que essa modalidade de crédito configura uma relação jurídica distinta e independente, estabelecida livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Dessa forma, deve-se respeitar a autonomia da vontade das partes na celebração desses contratos, observando-se os princípios gerais do direito contratual e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, no julgamento do mencionado Recurso Especial, restou consignado o entendimento de que a limitação imposta aos descontos referentes a empréstimos consignados, efetuados diretamente na folha de pagamento, não se estende aos contratos de empréstimo cuja quitação das parcelas ocorre por meio de débito automático em conta corrente.

Ressalte-se, ainda, que recentes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça têm reafirmado a impossibilidade de aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos prevista para empréstimos consignados às operações financeiras de natureza pessoal. A esse respeito, destaca-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de
empréstimo

consignado
aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
30
/09/2019, DJe 07/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE
30
%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de
30
%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE MÚTUO DIVERSO DA CONSIGNAÇÃO AO TETO DE
30
% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DA CORRENTISTA. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.071/06 SE APLICA SOMENTE ÀS CONSIGNAÇÕES, NÃO ALCANÇANDO OUTRAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA RECORRIDA SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5704420, 5704420, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21)

APELAÇÃOCÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA.EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE
30
% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – A legislação que limita o desconto a
30
% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos
consignados
em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos real

(5346026, 5346026, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À LIMITAÇÃO EM
30
% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO
CONSIGNADO
, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO QUANDO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO CLIENTE EM CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE
30
% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
.HONORÁRIOS FIXADOS.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(5028087, 5028087, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-12)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MODALIDADE DISTINTA DO CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A
30
% DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

(2019.04368517-32, 209.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-29)

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem, uma vez que a decisão reconheceu corretamente a existência de um desequilíbrio contratual em relação aos dois empréstimos consignados em questão. Consoante demonstrado nos autos, os descontos realizados superam o limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora, configurando uma retenção excessiva de seus vencimentos.

Especificamente, verificou-se que os valores descontados correspondem a 96 (noventa e seis) parcelas no montante de R$ 1.945,25 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), além de outras 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 332,24 (trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). Tal circunstância encontra-se devidamente comprovada pelos documentos identificados sob os Ids. 14283577 e 14283578, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

No que se refere à multa imposta pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que seu montante se encontra dentro dos parâmetros usualmente adotados pelo Poder Judiciário, tratando-se de uma medida necessária e proporcional para coibir os abusos praticados pela recorrente. A sanção tem por objetivo garantir a efetividade da decisão e impedir a manutenção de condutas que violem os direitos da parte recorrida.

Caso a multa fixada na sentença não tivesse sido determinada, não haveria qualquer impedimento para que a apelante continuasse exigindo os valores indevidamente descontados, perpetuando a prática reconhecida como irregular.

Além disso, a imposição da penalidade reveste-se de caráter essencial para evitar prejuízos ao apelado, uma vez que a relação contratual, tal como vinha sendo executada, beneficiava unicamente a parte economicamente mais forte, que continuava a obter vantagem desproporcional com a cobrança de valores superiores ao limite estabelecido pela legislação aplicável.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/02/2025